Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013069-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (PROCURADOR), MARCIA REJANE TATTO FILIPPI - CPF: 567.158.201-63 (AGRAVANTE), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), VIA PANTANAL COMERCIAL IMPORT EXPORT LTDA - ME - CNPJ: 08.410.252/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO FILIPPI - CPF: 574.953.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para aferição da leg
itimidade mostra “
imprescindível a dilação probatória, de modo a avaliar a questão da responsabilidade do sócio por tributos a cargo da empresa, uma vez que se vislumbram duas situações: ou a Certidão de Dívida Ativa não traz o nome do sócio, e a execução voltada contra ele, embora admissível, demanda prova a cargo da Fazenda Pública de que incorreu ele em uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional; ou seu nome vem impresso na CDA, na qualidade de co-obrigado, circunstância que inverte o ônus da prova, uma vez que a certidão que instrui o executivo fiscal é dotada de presunção de liquidez e certeza
.4. [...].(AgRg no REsp 924.857/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, primeira turma, julgado em 14/09/2010, DJe 29/09/2010.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCIA REJANE TATTO FILIPPI, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1013069-41.2019.8.11.0000, que deu provimento ao recurso, para reformar a decisão hostilizada e, de consequência determinar o prosseguimento da execução.

Alega que, conforme prova documental apresentada, a excipiente ora Agravante, se retirou do quadro societário da empresa contribuinte, por meio de alteração contratual levada a efeito perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, ainda em 19.11.2008 (ID n° 5811839), sendo as suas quotas sociais transferidas integralmente para Daniel Ribeiro Bruno Marietto, logo o feito não necessita de dilação probatória.

Assenta que “em que pese a fundamentação do D. Relator, que determinou sequência da execução em face da executada, ora Agravante, se faz necessário reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade e por consequência a ilegitimidade da Agravante na execução no caso em apreço e manter a decisão do juízo de 1o grau”.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para que seja mantida a r. decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Executada, ora Agravante extinguindo o processo, dando-se ao final provimento ao presente Agravo Regimental.

Contrarrazões, conforme (id.28018960).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que deu provimento
ao recurso, para reformar a decisão hostilizada e, de consequência determinar o prosseguimento da execução.

Em detida análise das razões esposadas, denota-se que o Agravante busca na verdade uma rediscussão da decisão unipessoal, já que não comporta nenhum reparo, especialmente, porque, foi decidida,
sob o regime do art. 543-C do REsp 1104900, de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. “
É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.(
REsp 1110925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Fiz constar ainda, que
para aferição da legitimidade mostra “
imprescindível a dilação probatória, de modo a avaliar a questão da responsabilidade do sócio por tributos a cargo da empresa, uma vez que se vislumbram duas situações: ou a Certidão de Dívida Ativa não traz o nome do sócio, e a execução voltada contra ele, embora admissível, demanda prova a cargo da Fazenda Pública de que incorreu ele em uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional; ou seu nome vem impresso na CDA, na qualidade de co-obrigado, circunstância que inverte o ônus da prova, uma vez que a certidão que instrui o executivo fiscal é dotada de presunção de liquidez e certeza
.4. [...].(AgRg no REsp 924.857/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, primeira turma, julgado em 14/09/2010, DJe 29/09/2010.

Desse modo, a medida judicial eleita, não é cabível, posto que demanda dilação probatória, ato processual não cabível em sede
exceção de pré-executividade

Do historiado verifica-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que pudesse infirmar as decisões já proferida na hipótese versanda.

Assim, não noticiada a existência de fato novo e, por não vislumbrar a possibilidade de dano irreparável ao Agravante que justifique a concessão da limiar, neste momento processual, mantenho a decisão impugnada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020